Tribunal: TJDFT
Processo: 0740080-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740080-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING D E S P A C H O Trata-se de Agravo de instrumento interposto por OI S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução de no 0736228-84.2025.8.07.0001, indeferiu seu pedido concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, por não estar garantida não demonstrados os requisitos do artigo 919 do CPC. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que o título executivo não é válido, pois a convenção condominial não vincula terceiros estranhos ao quadro condominial e o contrato de comodato é gratuito por natureza, não prevendo a obrigação de pagamento de taxas condominiais; não foi constituído em mora; a natureza concursal de parte do crédito, uma vez que parcelas anteriores a 1o de março de 2023 devem ser habilitadas no juízo universal da recuperação judicial, vedada a execução individual; o excesso de execução consistente na cobrança indevida de honorários contratuais de 20% (vinte por cento) previstos na convenção condominial e a inexigibilidade das taxas em razão da inatividade da área técnica cedida em comodato, o que torna ilícita a cobrança por ausência de fruição do espaço e caracteriza enriquecimento sem causa do agravado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Brasília, 18 de setembro de 2025 16:37:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador